Tribunal: TJPA
Processo: 0808004-65.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808004-65.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: V. V. C. P.

REPRESENTANTE: LUCILA MARQUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
Proc. nº 0808004-65.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: V.V.C.P.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADA PELOS FILHOS DE DETENTO MORTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES IMPÚBERES. RECONHECIMENTO DE FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ EM CASO DE EVENTUAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS NÃO SUPORTADOS PELA AUTARQUIA PENITENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTAVA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX E ART. 37, §6º DA CF/88 OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESTADO DO PARÁ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da digna Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Fazenda da Comarca de Belém/PA, que deferiu a tutela provisória de urgência nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por VALÉRIA VITÓRIA CARDOSO PINHEIRO, menor representada por sua avó materna, Lucila Marques dos Santos, fixando contra o Agravante pensão mensal no importe de 1/3 do salário mínimo vigente em proveito da Agravada, em razão do falecimento de seu genitor, Jeremias de Carvalho Monteiro, em 26/05/2018, dentro do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba, onde se encontrava sob custódia do Estado.

Em suas Razões Recursais (ID nº 2232171), o Agravante aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, por inexistência de responsabilidade civil do Estado em razão da teoria do risco administrativo e do rompimento do nexo de causalidade por caso fortuito externo, tendo-se em vista que a morte do detento se deu por asfixia causada por um companheiro de cela, sendo, portanto, um evento repentino, isolado e imprevisível.

Garante, ainda em sede preliminar, a impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública em casos como o que se apresenta, em razão da irreversibilidade do efeito da decisão.

Defende estar ausente a comprovação da atividade remunerada pelo
de cujus
, além de inexistir dano e, consequentemente, o dever de pensionamento.

O Recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID nº 2329876).

Em Contrarrazões de ID nº 2397509, a Agravada pugna pela manutenção do
decisum
recorrido, refutando todas as preliminares e alegações meritórias, tendo-se em vista a responsabilidade objetiva do Estado na garantia dos direitos fundamentais das pessoas que estão sob sua custódia, na forma da jurisprudência pátria.

O Ministério Público (ID nº 2473910) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relato.

VOTO

Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Recebo o presente recurso em sua modalidade instrumental, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, pois a decisão recorrida é,
em tese
,
suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação
.

Cinge-se o cerne da questão acerca da possibilidade da concessão de liminar para o pagamento de pensão alimentícia, à filha menor de detento custodiado em estabelecimento prisional que foi assassinado dentro das dependências do Centro de Recuperação Penitenciária.

O Agravante alegou, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o genitor da Agravada estava sob custódia da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE-PA), todavia, não merece prosperar, vejamos:

A matéria debatida nos autos principais diz respeito à existência ou não de responsabilidade do Estado do Pará na morte de detento em estabelecimento prisional gerenciado pela Superintendência do Sistema Penitenciário/SUSIPE que, como se sabe, é autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira e vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP), conforme dicção do artigo 1º e parágrafo único da Lei Estadual nº 6.688/04, “
verbis
”

Art. 1° Fica criada a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, com natureza jurídica de autarquia, por transformação da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará - SUSIPE, órgão criado pela Lei n° 4.713, de 26 de maio de 1977, que terá como finalidade o cumprimento do art. 1° da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. A Autarquia ora criada é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Defesa Social, e terá sede e foro na cidade de Belém, Estado do Pará, podendo estabelecer unidades regionais.

Nesse cenário, sem adentrar no mérito da causa, tem-se que as autarquias se sujeitam à responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sendo necessário a demonstração da conduta, dano sofrido pela vitima e nexo de causalidade, sendo desnecessária a comprovação da culpa. Eis o que disciplina o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, “
verbis
”:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia, caso a entidade autárquica não possua bens para a satisfação de suas obrigações, exsurge a responsabilidade do ente político ao qual se encontra vinculada, surgindo, com isso, a chamada responsabilidade civil subsidiária da unidade federativa. Em outras palavras, em relação ao ente agravado, sua responsabilidade persiste apenas no que diz respeito aos débitos não suportados pelos recursos autárquicos, ou seja, caso seja demonstrado que a entidade da administração indireta não tenha patrimônio suficiente para responder pelo dano.

De mais a mais, registre-se que há precedente firmado no Supremo Tribunal Federal (STF) firmado no julgamento do Recuso Extraordinário nº 841.526, sob a Relatoria do Min. Luiz Fux, no qual restou assentado a repercussão geral com a tese de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”, de tal sorte que não se mostra cabível o afastamento do Estado do Pará do polo passivo da lide.

Outrossim, com relação à indenização pleiteada, verifico ser incontroverso a filiação da agravada e a morte de seu genitor, nas dependências do
Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba
.

Mister ressaltar que a dependência econômica da filho do
de cujus
é presumida na espécie, sobretudo porque tratava-se de cárcere cautelar.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao proferir decisão em sede de Recurso Extraordinário em Agravo (ARE 638.467), assentou que o Estado é responsável pela morte de detentos dentro de presídios, quando há inobservância de seu dever específico de proteção. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Tóffoli apontou a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 638.467 Rio Grande do Sul,
in verbis
:

“(...) Inicialmente, no que tange à responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, vê-se que a decisão atacada se encontra em harmonia com a pacífica jurisprudência desta Corte acerca do tema,
segundo a qual, o Estado tem o dever de zelar

pela incolumidade dos detentos sob sua custódia, cabendo a ele

ônus

de indenizar a quem de direito pela morte de um custodiado, ainda que decorrente de suicídio. (...)”
(grifei)

No que tange a impossibilidade de concessão de liminar que importe em dispêndio financeiro contra a fazenda pública, merece ser ressalvado que os valores em questão possuem natureza alimentar, do que sobressai a imperiosa necessidade de sua imediata e efetiva prestação quando houver respaldo jurídico para sua concessão. Assim, se o direito existir e for comprovado, não se pode relegar a sua tutela tão somente ao final da ação, sob pena de acarretar prejuízos irreparáveis para quem dele necessita. Portanto, quando a verba pleiteada possuir nítida natureza alimentar, não é oponível regra que impõe a vedação de concessão de liminar contra o ente público que importe em gastos financeiros.

Note-se que, este Tribunal de Justiça já se manifestou desta forma, conforme Acórdão proferido nos autos de Agravo de Instrumento nº 00059768-65.2015.8.14.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Vejamos ainda o seguinte julgado do TJ do Espirito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE PRESÍDIO - NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE OMISSIVA DO ESTADO E OS ALEGADOS DANOS - PENSIONAMENTO A FILHOS MENORES - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - FIXAÇÃO DA PENSÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE - EXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO - RISCO À SUBSISTÊNCIA DOS AGRAVADOS - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) O Estado tem o dever constitucional de zelar pela incolumidade física e moral dos presos que permanecem sob sua custódia, principalmente por suas vidas (art. 5º, inciso XLIX), incumbindo-lhe empregar todos os meios ao seu alcance para garantir a segurança do cárcere, respondendo objetivamente, perante os familiares legitimados, pelas falhas que resultarem na morte de detentos no interior dos presídios, devendo reparar os danos decorrentes. Precedentes do STJ. 4 - De acordo com o entendimento jurisprudencial consagrado, se a vítima não tinha salário fixo ou se não foi possível comprová-lo, os alimentos devem ser arbitrados com base em um salário mínimo vigente à época da fixação. 5 -Presença de periculum in mora inverso, tendo em vista a natureza alimentar da medida pleiteada, de modo que a supressão imediata da pensão mensal fixada pelo juízo a quo inviabilizaria a própria subsistência dos agravados, menores impúberes, que merecem a proteção integral do Estado (arts. 3º e 4º do ECAD). 6 - Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. (TJES, Classe: Agravo AI, 24099163784, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2010, Data da Publicação no Diário: 29/06/2010).

O Estado falhou no cumprimento desse dever no caso concreto, reitera-se que, por ser caso de responsabilidade objetiva, desnecessário perquirir se houve dolo ou culpa por parte do Estado e sua autarquia prisional, bastando a verificação de conduta, dano e nexo causal, presentes
in casu
.

Nesta perspectiva, desrespeitado esse dever juridicamente imposto, quando o Estado descura da realização de suas funções ativas, acolhe-se o entendimento já exarado pelo e.STF
[1]
no sentido de que "A administração pública responde civilmente pela inércia em atender a uma situação que exigia a sua presença para evitar a ocorrência danosa”.

Sobre a obrigação de pensionar os filhos menores cumpre tecer o paralelo com a sumula 491 do STF
[2]
, lembrando que a construção jurisprudencial que a precedeu partiu da consideração de que, com a morte do filho, frustravam-se as expectativas de ganhos futuros aos pais, com muito mais razão não há negar,
in casu
, indenização aos demandantes pela morte do pai a quem legalmente se impunha o dever de sustento, e não se argumente se a vítima auferia ou não ganhos em cárcere, pois a privação da liberdade não repercute na relação de direito material de família que ao pai impõe o dever de sustento dos filhos. Esta remanesce, ainda que detenção se projete e repercuta nos planos da exigibilidade e extensão do valor dos alimentos devidos.

À míngua de elementos que apontem com segurança para o
quantum
, presume-se que o valor adequado seja mesmo a quantia de 1/3 do salário mínimo, pois essa é a remuneração básica que se supõe conquistar o trabalhador braçal.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos.

Intimem-se e cumpra-se.

Belém, 09 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora.

[2]

Súmula 491

É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.

Belém, 09/03/2020